Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções das Penas e Medidas Alternativas.